Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE NÃO VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, identificadas diversas transações bancárias em benefício do requerente, oriundas de outras contas bancárias de sua titularidade - sem extratos correspondentes -, que se contrapõem a alegada capacidade financeira, fenece razão para a concessão da gratuidade de justiça vindicada.
2. Apelação conhecida e não provida.